Tribunal: TCU
Processo: 043.677/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1535/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.677/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivano de Carvalho Simoes (XXX.412.257-XX); Jardel Alves Grandes (XXX.581.402-XX); Jose Raimundo Balbino Ferreira (XXX.837.602-XX); Leonardo Oliveira Soares (XXX.424.356-XX); Pablo Nascimento Cortez Moreira (XXX.881.683-XX); Renata Fukayama Sesaki (XXX.601.338-XX); Ricardo Pedra Prazeres Fernandes (XXX.329.447-XX); Vania Bonatti de Lima (XXX.596.799-XX); Wanderson Alves Barbosa (XXX.194.511-XX); Weslei Edel (XXX.156.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.